Tribunal: TJMT
Processo: 1012104-29.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012104-29.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), CREONICIA DOS SANTOS AGOSTINHO - CPF: 412.000.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012104-29.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – NATUREZA REPARATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I, DO ART.1º, DO PROVIMENTO 004/2008 CM – ATRIBUIÇÃO LEGAL DA VARA CÍVEL - CONFLITO IMPROCEDENTE.

Se a lide não discute matéria própria de Direito Bancário mas sim indenização por danos morais, a competência para o processamento é da Vara Cível.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Turma:

Conflito de Competência n.
1012104-29.2020.8.11.0000
suscitado pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Capital
em relação ao Juízo da
4ª Vara Especializada de Direito Bancário
da mesma comarca, que declinou da competência para conhecer e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar.

O Juízo suscitante argumenta que a matéria em discussão tem natureza financeira.

O suscitado, por sua vez, aduz que
a presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação tipicamente bancária.
Não há qualquer
menção na presente ação acerca de revisão contratual, pleiteia a requerente somente a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais, não havendo quaisquer discussões acerca dos contratos firmados, de natureza bancária/financeira
(ID 49928973 - Pág. 3).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela improcedência do Conflito (ID 51718952).

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012104-29.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O Provimento 004/2008 CM delegou às 4ª, 8ª, 15ª e 16ª Varas Cíveis da Capital nova competência, e passaram a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, cabendo-lhes exclusivamente
processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

Como visto, foi-lhes atribuído o julgamento das causas em que são discutidas as matérias tratadas no §1º do art.1º:

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

Já no §2º foram definidas as excludentes:

“§ 2º.
Excluem-se da competência dessas unidades
as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de
reparação de dano moral
, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e
de natureza eminentemente civil.
As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

Portanto, a competência não é decidida meramente porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela natureza da demanda.

No caso concreto, a lide originária está relacionada à declaração de inexistência de débito e danos morais e, embora a relação adjacente seja de natureza bancária, não há nos autos discussão sobre essa matéria.

Logo, o feito tem natureza meramente indenizatória e civil, e não se submete às regras específicas do Direito Bancário, o que afasta o seu processamento e julgamento na Vara Especializada. Aplica-se então o §2º,I, do art.1º, do Provimento 004/2008 CM.

Pelo exposto, julgo improcedente o Conflito e reconheço a competência do Juízo suscitante (
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020